Tribunal: TCU
Processo: 017.440/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7975/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.440/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adla Alves Alexandre (CPF XXX.559.116-XX); Aline Brasil dos Santos (CPF XXX.584.208-XX); André Aron Pastore Dryzun (CPF XXX.723.178-XX); Carla Plantier Message (CPF XXX.704.768-XX); Cleber de Paula Pires (CPF XXX.253.398-XX); Cristiane Tavares Casimiro de Oliveira (CPF XXX.895.258-XX); Etheni Rios da Silva (CPF XXX.064.668-XX); Jeferson de Moraes Correia (CPF XXX.858.748-XX); Luana de Andrade Silva Canhone (CPF XXX.028.888-XX) e Suzy Fatima Lemos Nogueira (CPF XXX.677.288-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.